Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019881-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE SORDI FIGUEIREDO - CPF: 072.450.479-60 (ADVOGADO), ARIBERTO LUIZ GRANDO - CPF: 526.681.189-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO IBAGY PACHECO - CPF: 021.431.619-05 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO GRANDO - CPF: 148.464.629-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.370.232/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À DIFICULDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida dos executados não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
dos
devedores
. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1019881-65.2020.8.11.0000 (Id. nº 82419968 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 202 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARIBERTO LUIZ GRANDO, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 80762967, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0010682-79.2006.8.11.0015 - código 82418), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A contra o embargante, e também contra TONI MADEIRAS LTDA EPP e ANTÔNIO GRANDO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta para que fosse decretada a prescrição intercorrente da pretensão, pois, no entender da douta magistrada, “
não restou configura a prescrição da pretensão executória, na medida em que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à conduta processual do exequente
”, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1º, do CPC.

O embargante reitera a tese recursal de
prescrição da pretensão executiva, porque, segundo ele, não se aplica ao caso a providência do §1º do art. 240 do CPC, mas sim a previsão do subsequente §2º do mesmo artigo, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/embargante e reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id. nº 82419968).

O embargado ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pela sua rejeição (cf. Id. nº 84195465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação do embargante de que
o acórdão se omitiu quanto ao fato de que “
nunca houve qualquer correlação da CPR executada com outro título
”,

e que
“conforme a Lei nº 8.929/94, a CPR por si só é um título de crédito, líquido e certo, no qual é insculpida a promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída
então exigível,
não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão.

Sobre a prescrição da pretensão executória, assim decidiu o r. acórdão embargado
:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Ariberto Luiz Grando, Antônio Grando e Toni Madeiras Ltda - EPP, com pretensão de satisfação do débito de R$ 21.526,21, oriundo do inadimplemento da obrigação estabelecida no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Capital de Giro nº 1368514, celebrada pelas partes em 30/05/2005, vencida desde 30/07/2006 (cf. Id. nº 58078992 - pág. 2).

O executado Ariberto Luiz Grando apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não corresponde à obrigação exigível, porquanto prescrita a pretensão (cf. Id. nº 58078994 - pág. 7).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade, a MMª. Juíza rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

O executado Ariberto Luiz Grando alega que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que a citação se deu após decorrido prazo superior a doze anos do ajuizamento da causa.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inercia do credor em promover o andamento do feito, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A propósito, esse é o entendimento sumular nº 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Outrossim, nos termos do artigo 240, § 4º, do Código de Processo Civil, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação e, quando não efetuada no prazo de 10 dias (§ 2º), haver-se-á por não interrompida a prescrição. Entretanto, não será a parte prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, na forma estabelecida pelo art. 240, § 3º, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente ajuizou a execução em 18/12/2006, fundada em instrumento particular de financiamento e em nota promissória. Não obstante, aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos, haja vista que se trata de cobrança de dívida fundada em contrato, nos termos do artigo 206, §5°, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, neste caso, se deu em 30/05/2007, quando do vencimento da última parcela do instrumento particular de financiamento.

O exequente ajuizou a presente demanda em 18/12/2006, quando do inadimplemento das parcelas contratadas.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos executados em 21/12/2006 (fls. 20).

A citação não se aperfeiçoou, uma vez que os executados não foram localizados (fls. 23).

O exequente foi intimado a informar o novo endereço dos executados, em 05/02/2007 (fls. 25-v), tendo cumprido a determinação, em 12/02/2007 (fls. 26/27).

O exequente foi intimado para pagamento das custas processuais para cumprimento da diligencia em 12/09/2007 (fls. 42), tendo havido o pagamento em 02/10/2007 (fls. 46/47).

A diligencia restou inexitosa, razão pela qual o exequente foi intimado a se manifestar, em 7/10/2008 (fls. 61), tendo informado novos endereços dos executados, em 09/10/2008 (fls. 62/63).

O exequente foi intimado, em 13/04/2009, para efetuar o recolhimento das custas processuais para cumprimento da diligencia, no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, não promoveu o recolhimento, tendo a carta precatória sido devolvida, em 23/06/2009, por falta de recolhimento das custas (fls. 72).

Em 14/08/2009, o exequente foi intimado a comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias (fls.73).

Contudo, manteve-se inerte, oportunidade em que foi realizada a intimação pessoal do exequente, em 27/09/2009, para o fim de dar andamento no feito, no prazo de 48 horas (fls. 75).

O exequente se manifestou, em 02/10/2009, requerendo o envio da Carta Precatória ao seu advogado, para que este providenciasse a remessa ao Juízo deprecado (fls. 77/79).

A decisão de fls. 80, prolatada em 14/11/2011, deferiu o pedido, entretanto, o exequente não foi intimado da referida decisão, bem como a carta precatória não lhe foi enviada, sendo remetida diretamente ao juízo deprecado, por malote digital, em 15/10/2014 (fls. 84).

Em 09/12/2014 foi determinado que o exequente promovesse o pagamento das custas da carta precatória (fls. 87), o que foi feito em 15/12/2014, conforme documento de fls. 88/93.

O executado Antônio Grando foi citado, em 07/05/2015
(fls. 96-v).

O exequente, em 30/06/2015, requereu ao Juízo deprecado que o oficial de justiça desse integral cumprimento ao mandado citatório, haja vista que os executados Toni Madeiras Ltda e Ariberto Luiz Granado residem no mesmo endereço em que foi citado o executado Antônio Grando
(fls. 141-v), tendo o exequente sido intimado a recolher as custas processuais para tanto, em 21/07/2015 (fls. 143-v), o que foi cumprido em 31/07/2015 (fls. 148-v/149).

Todavia, restou necessária a complementação das custas processuais, por várias vezes, sendo atendido pelo exequente.
Entretanto, não foi possível localizar os executados, conforme certidão de fls. 183-v.

Em 23/01/2016 o exequente foi intimado a se manifestar acerca da devolução do mandado, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 188-v), tendo requerido a devolução da Carta Precatória, o que ocorreu em 04/02/2016
(fls. 196).

O exequente foi intimado a se manifestar nos autos, em 20/09/2017 (fls. 199) e, em 05/10/2017, informou o novo endereço dos executados (fls.200), mas os mesmos não foram localizados (fls. 210).

O exequente foi intimado a apresentar o endereço atualizado dos executados, no prazo de 05 dias, em 31/08/2018 (fls. 213), tendo cumprido a referida decisão, em 10/09/2018 (fls. 214). Os executados Toni Madeiras Ltda e Ariberto Luiz Granado foram devidamente citados, em 13/05/2019, consoante ARs de fls. 216 e 217.

Verifica-se, portanto, que embora o exequente tenha se mantido inerte quando da determinação para pagamento das diligencias da carta precatória para a comarca de Guarapuava/PR, em 11/10/2008 (fls. 66/75), uma vez que efetuou o pagamento de forma tardia, o período de inércia não importou em grande paralisação do feito
.

Na verdade,
o fato do executado Ariberto Luiz Granado ter sido citado após doze anos da propositura da demanda executiva não ocorreu por culpa do exequente, mas sim pela dificuldade de localizar o executado, após inúmeras diligencias empreendidas nesse sentido
.

Dessa forma, não há nenhuma situação que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 58078996 - pág. 1/3).

Nada a acrescentar aos fundamentos decisórios em tela.

Como bem salientado pela decisão agravada, não houve desídia do exequente/agravado em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências que lhe competiam. Desde o ajuizamento da ação o Banco/agravado mostrou-se interessado e diligente para que a citação dos executados fosse efetivada, mas, dada a dificuldade de localizar o endereço dos devedores, mesmo após inúmeras diligências nesse sentido, o executado Antônio Grando foi citado somente em 07/05/2015, já os executados Toni Madeiras Ltda e Ariberto Luiz Granado (agravante), foram citados em 13/05/2019 (cf. Id. 58078996 - pág. 2), de modo que, não cabe ao exequente o codinome de desidioso.

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida dos executados, repita-se, não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
dos
devedores, não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
(
cf. Id. nº
80762967
)
.

As razões recursais revelam que
a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente ao valor da verba honorária foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021